Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES E FILHOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades com a educação.
2. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aos “pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” (art. 22, caput, do ECA).
3. Hipótese em que os elementos de informação coligidos aos autos não permitem a conclusão de possibilidade de aumento do valor dos alimentos liminarmente fixados a título provisório pela decisão agravada, conforme requerido pelos agravantes. Possibilidade financeira do alimentante e necessidade dos alimentandos que deve ser aferida com a devida dilação probatória a ser concretizada na ação de alimentos em trâmite no juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido